Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743203-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE PINHEIRO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 69557871) interposto por JOSÉ PINHEIRO NETO (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL (Executado), impugnando a decisão monocrática do Relator, que determinou a suspensão do agravo de instrumento interposto pelo Executado, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ID 68691698). Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL (Executado) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 64971629) impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença n. 0711008-67.2024.8.07.0018, que não acolheu a impugnação do Executado, com o seguinte dispositivo (ID 208132376 de origem): Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 200708835. Não há parcela incontroversa, tendo em vista que o DF defende a ilegitimidade da parte exequente. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. (grifos nos originais). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL foi deferido pelo Relator na decisão de ID 65070368. A parte Agravada no agravo de instrumento apresentou contrarrazões a esse recurso (ID 65899562). Em sequência, os autos foram conclusos ao Relator, ocasião em que determinou o sobrestamento dos autos do agravo de instrumento, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ (ID 68691698). O Exequente não satisfeito com a decisão monocrática do Relator, que determinou a suspensão dos autos do agravo de instrumento, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, nas razões recursais, em síntese, argumenta que (ID 69557871): (i) Em que pese o respeito à decisão agravada, não merece ela prosperar, pois, em primeiro lugar, a matéria do Tema 1169 está acobertada pela PRECLUSÃO PRO JUDICATO, haja visto que, em decisão constante no ID 208132376 (autos originários), o juiz a quo rejeitou a preliminar de suspensão com base no Tema 1169/STJ, reconhecendo sua inaplicabilidade. Ademais, posteriormente a essa decisão, os agravantes não interpuseram qualquer recurso contra a mesma”; (ii) a decisão agravada fere cabalmente o princípio da não surpresa, pois não pode o magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício, sobretudo quando se trata de tema não aplicável ao caso concreto, devendo, assim, esse juízo restringir-se aos termos do pedido inicial do recurso interposto; (iii) “cumpre ressaltar que andou mal Vossa Excelência ao suspender o feito, de ofício, atuando contrariamente ao interesse das partes, uma vez que o relator, em agravo de instrumento, tem limites claros quanto à possibilidade de suspender de ofício com base em fundamento diverso não discutido nas instâncias anteriores, sob pena que caracterizar erro de procedimento, uma vez que essa decisão não está amparada em nenhum dos requisitos estabelecidos no CPC, conforme art. 1.021 § 1o do CPC, haja vista que, a suspensão de ofício, sem base nos requisitos legais, além de ser indevida, pode ser caracterizada como uma decisão em matéria que não foi requerida pelas partes, violando o princípio dispositivo inserto no art. 2o do CPC (NE PROCEDAT IUDEX EX OFFICIO)”; (iv) “cumpre ressaltar que a decisão de suspender os autos de ofício sobre matéria diversa da inicialmente requerida pelas partes viola os princípios da adstrição ao pedido e da segurança jurídica. Nos termos do art. 141 do CPC, o juiz deve decidir dentro dos limites do pedido formulado pelas partes, não podendo atuar de forma extemporânea em questões que não foram objeto de discussão ou requerimento”; (v) “da análise do código de processual civil brasileiro, não é possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Tanto isso é verdade que o legislador ordinário foi enfático ao estabelecer, expressamente, no art. 1.037, inciso II, do CPC, que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, alinhando-se, assim, ao princípio da segurança jurídica, sabidamente dotado de amplitude constitucional”; e (vi) “é importante consignar que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil2, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado, discussão esta que tem mais importância acadêmica do que prática e que acaba por esvaziar o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88), ao retardar indevida e desarrazoadamente a entrega efetiva do bem da vida objeto da prestação jurisdicional.” (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, o Agravante no agravo interno pede: FACE AO EXPOSTO, pugna a parte recorrente pela reconsideração da decisão agravada para que seja revogado o sobrestamento ora combatido, dando-se regular seguimento ao processo, na forma e para todos os fins de direito. Roga-se, outrossim, na hipótese de Vossa Excelência não reconsiderar a decisão, que seja recebida a presente como agravo interno e, desta forma, submetido à apreciação do colegiado competente para fins de reforma da decisão agravada no sentido requerido, emitindo-se expresso pronunciamento, para fins de prequestionamento, sobre à violação aos dispositivos suso-referidos. (grifos nos originais). O DISTRITO FEDERAL (Agravado no agravo interno), apresentou contrarrazões (ID 70486095), rebate os argumentos e os pedidos formulados nas razões recursais, ao final, pede o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão monocrática do Relator, que determinou o sobrestamento dos autos do agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Por oportuno, destaco que, atualmente, os Membros da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, manifestam pela SUSPENSÃO dos processos de CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169. Não obstante o entendimento da 3a Turma Cível acima referido, no caso específico destes autos existe um óbice para o sobrestamento referenciado, Isso porque, na decisão objeto do agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL, o Juízo de origem decidiu pela não aplicação do sobrestamento ao cumprimento individual pelo TEMA 1.169 do STJ. Sendo que da referida decisão, o Exequente, também, interpôs agravo de instrumento que foi distribuído sob o n. 0740695-46.2024.8.07.0000, o qual foi julgado por este Colegiado, cujo acórdão transitou em julgado, em 12/02/2025, dele constou expressamente (ID 67661544 e ID 68733509 daqueles autos) que: Ao analisar os autos de origem, vê-se que para apuração do crédito exequendo não exigem cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, estes autos e os de origem não se encontram afetados pela decisão de suspensão dos processos proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169. Sendo desnecessária, no caso, a suspensão dos processos, pois não se discutem naqueles autos a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. De modo que, no cumprimento de sentença de origem, a questão do sobrestamento dos autos pelo TEMA 1.169 do STJ encontra-se superado, pois esse assunto transitou em julgado nos autos do agravo de instrumento 0740695-46.2024.8.07.0000 interposto pelo Exequente, ora Agravante. Portanto, não mais se discute essa matéria sob pena de malferir a coisa julgada. ASSIM sendo, REVOGO a decisão de ID 68691698, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ. Com isso, esvaziou-se o objeto do agravo interno de ID 69557871, portanto, esse recurso tornou-se prejudicado. Em tempo, observa-se que nas razões do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64971629), dentre outras questões, se insurge quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC, porque incidente sobre o montante consolidado do débito. Por isso, o Executado não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, e sustenta ser inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Diante do exposto, REVOGO a decisão monocrática de ID 68691698, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ. Dou por PREJUDICADO o agravo interno do Exequente (ID 69557871). Ainda, com vista a prestigiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10o, do CPC), INTIME-SE a parte Agravada do agravo de instrumento, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, para querendo, manifestar-se sobre o sobrestamento destes autos e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do TEMA 1.349 e fixação de tese jurídica correspondente pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2025 12:33:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador